Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-34.2019.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000106-34.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES ALVES - CPF: 313.665.540-00 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL - SERVIDOR VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA CLT E DA LEI FEDERAL Nº 12.740/12 - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 4 STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, as regras da CLT e ainda a Lei Federal nº 12.740/12, não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

2. Não cabe ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou
o direito do autor ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30%, nos termos da
Lei Complementar Municipal nº. 014, de 24 de junho de 2012, e do LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

O requerido sustenta a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que ao caso aplica-se adicional de periculosidade no percentual de 20%, conforme determina o parágrafo único do art. 86-A da LC nº 014/02.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos tenho que a sentença deve ser reformada.

O recorrente alega que é servidor público municipal, lotado no cargo de Guarda Municipal de Patrimônio. Afirma que exerce função sujeita a periculosidade e que recebe o referido adicional, no percentual de 20%., enquanto deveria receber o percentual de 30%, conforme LTCAT aportado aos autos.

Pois bem. O adicional de periculosidade deverá ser pago de acordo com as especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade.

A Lei Complementar nº 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de periculosidade, vejamos:

“Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010).

Parágrafo único -
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um
adicional de 20%
(vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais.
(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010)”.

Verifica-se dos documentos juntados na inicial, que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos servidores.

Consigne-se não caber ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal nº 12.740/12, não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

Nesse sentido, já se manifestou a Turma Recursal Única:

“RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PAGO A SERVIDORES FEDERAIS E AINDA A CELETISTAS – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO DA MATÉRIA PELA MUNICIPALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA CF. A municipalidade tem autonomia legal para tratar do tema, não sendo obrigada a seguir os ditames da CLT ou ainda de legislação federal, sob pena de se permitir, via judicial a equiparação salarial, vedada na Súmula 339 do STF. LEI MUNICIPAL EDITADA COM A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL ANTES DA REALIZAÇÃO DO LCAT – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NA LEI DE PERCENTUAL INFERIOR AO ENCONTRADO NO LCAT – POSSIBILIDADE. É perfeitamente possível a manutenção do percentual legal do adicional fixado em lei editada antes mesmo da elaboração do LCAT, dependendo de edição legislativa, dentro do processo previsto, para eventual alteração, sob pena do Poder Judiciário invadir a matéria que não é afeta à sua competência – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – REGULAMENTO PELA LEI MUNICIPAL DENTRO DE SUA AUTONOMIA. Não se tem como possível a alteração da base de cálculo, pela vedação de equiparação - isonomia, bem como, da autonomia em legislar sobre o tema, reconhecido à municipalidade, pelo art. 30 da Constituição Federal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Recurso inominado n. 1000108-04.2019.8.11.0086, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2020).

Deste modo, tendo em vista que o pedido inicial não encontra respaldo na norma municipal aplicável ao caso e, também, na jurisprudência dominante, o indeferimento do pleito inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021